Tribunal: TJDFT
Processo: 0713142-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. AÇÃO DE GUARDA. CONEXÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES.

I – A autora moveu ação de alimentos contra o seu genitor posteriormente ao ajuizamento de ação de guarda pela sua avó materna também contra o pai, em trâmite no Juízo Suscitante.

II – Ausente a conexão ou o risco de decisões conflitantes entre as ações de alimentos e de guarda, não está configurada a prevenção do Juízo Suscitante para julgamento simultâneo das lides. Firmada a competência do Juízo Suscitado para processar e julgar a ação de alimentos.

III – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.